Tribunal: TJES
Processo: 5012135-23.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012135-23.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERISVALDO SOUZA REIS DA SILVA

COATOR: 1 vara criminal Guarapari e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.

ILEGALIDADE DA
BUSCA PESSOAL
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO
.

1. A alegada ilicitude da prova não foi submetida ao Juízo de primeiro grau, razão pela qual é inviável a esta Corte se debruçar sobre a questão, sob pena de supressão de instância. Ademais, ainda que possível a sua análise de ofício, não vislumbra-se flagrante ilegalidade.

2. A alegação de excesso de prazo restou prejudicada, considerando que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 27/08/2024.

3. Habeas corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ERISVALDO SOUZA REIS DA SILVA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
nos autos do processo nº 0000513-66.2024.8.08.0021.

O impetrante sustenta a ilicitude da prova, tendo em vista a ausência de fundada suspeita para a revista pessoal, bem excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

Liminar indeferida (id. 9611308).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 10321400).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 10417323).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ERISVALDO SOUZA REIS DA SILVA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
nos autos do processo nº 0000513-66.2024.8.08.0021.

O impetrante sustenta a ilicitude da prova, tendo em vista a ausência de fundada suspeita para a revista pessoal, bem excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

Liminar indeferida (id. 9611308).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 10321400)
.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 10417323).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Pelos documentos acostados aos autos, é evidente que a alegada ilicitude da prova não foi submetida ao Juízo de primeiro grau, razão pela qual é inviável a esta Corte se debruçar sobre a questão, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022; TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210018675, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021
.

Contudo, ainda que possível a sua análise de ofício, não vislumbro flagrante ilegalidade.

Extrai-se dos autos que no dia 28 de julho de 2023 os policiais militares, após já terem recebido denúncias de que o paciente vinha utilizando o veículo Pálio cor branca para o transporte de entorpecentes, abordaram o paciente na condução do veículo, sendo encontrado no seu interior 24 papelotes de cocaína, 01 bucha de maconha e a quantia de R$ 410,00 em espécie.

O STJ orienta que
"com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que 'a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar' (HC n. 691.441/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022)"
(AgRg no HC n. 817.562/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

No caso concreto, reputo que havia fundadas suspeitas para a abordagem do acusado e a revista em seu veículo tendo em vista a existência de denúncias de que o paciente utilizava o veículo para o transporte de entorpecentes.

Assim, resta claro que havia fundada suspeita da existência de drogas no interior do veículo, o que foi confirmado na busca veicular.

Prosseguindo, verifico que o alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia restou prejudicado já que a peça acusatória foi apresentada em 27/08/2024. Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, os autos aguardam audiência de instrução e julgamento designada para o dia 31/03/2025.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do writ.

É como voto.